Tribunal: TCU
Processo: 018.174/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9234/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.174/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia dos Santos (XXX.108.796-XX); Denio Diovan Naum Rosa (XXX.784.776-XX); Gildasio de Paula Reis (XXX.603.666-XX); Jorge Lacerda (XXX.483.806-XX); Jose Lacorderio Moreira Neto (XXX.964.346-XX); Jose Ricardo da Silva (XXX.628.886-XX); Luciano Alves de Paiva (XXX.661.116-XX); Mario Pereira Barbedo (XXX.555.368-XX); Thais Fernandes Sarmento (XXX.002.886-XX); Victor Honorato Coutinho de Lima (XXX.425.646-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.